Tribunal: TJPA
Processo: 0802771-19.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9047 - Efeitos
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802771-19.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A.

AGRAVADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. SEGURADORA. FALHA NOS SERVIÇOS ELÉTRICOS. SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS DO SEGURADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por seguradora contra decisão que indeferiu a inversão do ônus da prova em Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos movida em face de concessionária de energia elétrica. Busca-se o ressarcimento de valores pagos a segurados em razão de danos elétricos em seus imóveis, sob o argumento de que a falha na prestação do serviço pela concessionária foi a causa dos prejuízos.

2.

A seguradora, ao sub-rogar-se nos direitos do segurado, em virtude do pagamento da indenização (art. 786, CC), atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

3.

No caso em tela, a inversão do ônus da prova decorre da própria lei (
ope legis
), tratando-se de regra de julgamento e não de instrução, sendo inaplicável a inversão
ope judicis
prevista no art. 6º, VIII do CDC.

4.

Recurso conhecido e provido à unanimidade. Agravo Interno prejudicado.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A contra decisão de saneamento proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital, nos autos de Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos, movida em face de EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, a qual indeferiu a inversão do ônus da prova nos seguintes termos:

Fica distribuído o ônus da prova na forma do art. 373, I e II, do CPC. Deixo de atribuir a inversão do ônus da prova, máxime a parte autora alicerçou sua pretensão em parecer técnico, o que afasta a caracterização de sua hipossuficiência. [...]

Insurgindo-se, a seguradora Recorrente alega,
em suas razões (ID 4863078), que é imprescindível a inversão do ônus da prova em seu favor, pois, diante de sua hipossuficiência técnica, não dispõe de meios para: analisar a rede elétrica administrada pela concessionária agravada; identificar o motivo da transferência da descarga elétrica pela rede de transmissão e nem tampouco para verificar os mecanismos de proteção de rede utilizados, os quais eventualmente falharam, permitindo, assim, os danos ocorridos nos bens de seu segurado.

Aduz ser aplicável ao caso as normas consumeristas ante a sub-rogação, devendo ser invertido o ônus da prova com base na verossimilhança das alegações e na hipossuficiência técnica do consumidor, já que a agravada tem melhores condições de demonstrar a correta e adequada prestação do serviço de energia elétrica sem oscilações ou anomalias. Ressalta ainda que a inversão requerida, na presente hipótese, decorre da própria lei (art. 14, §3º do CDC).

Por fim, a Agravante requer que seja dado provimento ao recurso com a consequente reforma da decisão atacada, determinando-se a inversão do ônus probatório.

Coube-me o feito por distribuição.

Em decisão inaugural (ID 4884667),
deferi

o pedido de efeito suspensivo pleiteado.

A concessionária agravada apresentou agravo interno (ID 5049438) e contrarrazões ao recurso principal (ID 5055964).

A seguradora respondeu aos termos do agravo interno (ID 5147455).

É o relatório.

Inclua-se o processo na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 31 de julho de 2024.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. Juízo de admissibilidade:

Satisfeitos os pressupostos de cabimento do recurso relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer, decido conhecer e julgar o agravo.

2. Razões Recursais:

O processo trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A. contra decisão que indeferiu a inversão do ônus da prova na Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos movida pela seguradora em face de EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

A Agravante busca o ressarcimento dos valores pagos a seus segurados em razão de danos elétricos ocorridos em seus imóveis, alegando que a falha na prestação de serviço pela concessionária de energia foi a causa dos prejuízos.

Ademais, argui que, ao se sub-rogar nos direitos do segurado, torna-se beneficiária do regime consumerista e, por isso, tem direito à inversão do ônus da prova.

Ao analisar os autos, entendo que as razões recursais merecem acolhimento.

Isso porque a seguradora se sub-roga no direito dos consumidores segurados por força do artigo 786 do Código Civil (CC) que dispõe: “
Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”.

Assumindo essa posição, aplicam-se em favor da Recorrente as normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC), especialmente o instituto da responsabilidade civil objetiva previsto em seu artigo 14:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.

[...]

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Depreende-se do parágrafo 3º do supracitado artigo que, no caso concreto, a inversão do ônus da prova decorre da própria lei (
ope legis
), cabendo à concessionária Agravada, para se excluir da responsabilidade que lhe fora imputada, demonstrar que inexistiu defeito no serviço prestado ou que ocorreu a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Portanto, tratando-se de fato do serviço, a hipótese sob exame autoriza a inversão
ope legis
, não cabendo a inversão “a critério do juiz” (
ope judicis
) prevista no artigo 6º, inc. VIII do CDC, pois a questão se refere à regra de julgamento e não de instrução.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
prestação de serviços. energia elétrica. ação regressiva de ressarcimento de danos. Decisão que indeferiu a inversão do ônus da prova. Insurgência. Sub-rogação da Seguradora agravante nos direitos de seu segurado. Aplicação do CDC
. Relação de consumo.
O Código de Defesa do Consumidor traz dois regramentos diversos quanto à inversão do ônus da prova: a inversão ope legis para as hipóteses do art. 12, § 3º, art. 14, § 3º, e art. 38, e que se traduz como regra de julgamento, não demandando manifestação do juiz,
e a inversão ope judicis e que se constitui como regra de instrução, aplicável aos demais casos, nos termos do art. 6º, VIII, a ser analisada, preferencialmente, em decisão saneadora (art. 357, III, do CPC/2015). Doutrina. Precedentes do STJ.
Hipótese dos autos que se refere a fato do serviço (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor) e sequer demandava a inversão pelo juiz do ônus da prova, por se tratar de inversão ope legis e regra de julgamento e não de instrução
. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP - AI: 20430183720238260000 São José do Rio Pardo, Data de Julgamento: 24/04/2023, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/04/2023)

AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - RESPONSABILIDADE CIVIL -
AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA CONTRA EMPRESA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA - RELAÇÃO DE CONSUMO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - SÚMULA 83/STJ - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

1.- Concluiu o Acórdão recorrido que
a relação entre a segurada e a Agravante é de consumo. Assim, incide o Código de Defesa do Consumidor na relação estabelecida entre a Seguradora - que se sub-rogou nos direitos da segurada - e a Agravante. Precedentes.

Incidência da Súmula 83 desta Corte.

2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar a conclusão do julgado, a qual se mantém por seus próprios fundamentos.

3.- Agravo Regimental improvido.

(AgRg no AREsp n. 426.017/MG, relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 10/12/2013, DJe de 19/12/2013.)

Assim sendo, a decisão agravada deve ser reformada para se aplicar ao caso concreto a inversão probatória
ope legis
em favor da Agravante.

3. Dispositivo:

Ante o exposto, conheço o agravo de instrumento e DOU-LHE PROVIMENTO a fim de reformar a decisão vergastada, deferindo a inversão do ônus probatório em favor da seguradora nos termos supra.

Diante do julgamento do recurso principal, o Agravo Interno interposto pela concessionária Agravada resta prejudicado.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 27/08/2024